Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. VIABILIDADE, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AO PREVJUD. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Por força do princípio da cooperação, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2.1. Constatado que, no caso concreto, ainda não fora realizada a busca reiterada via SISBAJUD, mostra-se razoável o deferimento da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora.
3. O PREVJUD é um sistema que permite o acesso às informações previdenciárias e viabiliza o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. 3.1. Não sendo o cumprimento de sentença originário decorrente de ação previdenciária, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.